Tribunal: TJDFT
Processo: 0724222-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE MARCA REGISTRADA. BEM INTANGÍVEL DE PROPRIEDADE DAS AGRAVADAS QUANTIFICÁVEL ECONOMICAMENTE. EXECUÇÃO QUE PRIVILEGIA O INTERESSE DO EXEQUENTE. PENHORA CABÍVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. Malgrado o processo executivo deva realizar-se de forma menos gravosa ao devedor (art. 805 do CPC), a execução deve privilegiar os interesses do credor, conforme dicção do art. 797 do CPC.
2. Por ser a marca empresarial um bem imaterial integrante do patrimônio dos devedores com valor econômico, é possível a penhora de marca registrada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), nos termos do artigo 835, inciso XIII, do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.